Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715668-66.2021.8.07.0000 Agravante(s) CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES Agravado(s) MARONITA CLARA DE MATOS MACEDO E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra decisão (ID origem 87255243) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por Maronita Clara de Matos Macedo, Márcia Maria Rodrigues Viana e Télia de Matos Macedo (processo n. 0708759-15.2020.8.07.0009), deferiu a medida liminar vindicada pelas autoras, ora agradas, na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 25712112), a parte agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, assenta, em suma, que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Na questão de fundo, alega, em síntese, que os termos da r. decisão agravada “ofendem as normas fundamentais da razoabilidade e proporcionalidade emanadas da acepção substancial da norma princípio do devido processo legal, do art.8o do CPC”. Diz que, muito embora as autoras atribuam à parte agravante os fatos narrados na inicial, não individualizaria sua suposta conduta. Aponta que a “lei civil não permite a confusão da pessoa jurídica com os membros que a compõe”. Acrescenta que “a decisão ora combatida tece a conclusão de que há notícia que a parte ré ameaçou as autoras com a derrubada das respectivas casas. Não ordena os atos da inicial. Antes, considera que supostas ameaças tenham partido da ré” (sic). Expõe que “as autoras/agravadas possuem relação jurídica institucional com a Coordenação do acampamento e não com a ré como pessoa física. Por esse motivo, atribuem os fatos a Coordenação e não à ré” (sic). Ressalta que, “Não há, portanto, a vista do encimado, qualquer pertinência à participação da ré na relação descrita, visto não existir vínculo nenhum entre a ré e elas, sobretudo, quanto a portaria que sequer lhe pertence”. Defende que a “Coordenação do acampamento não pode se confundir com os membros que a compõem. Essa é a interpretação da referência normativa prevista no art. 49-A do Código Civil Brasileiro”. Discorre sobre a suposta “ampliação da causa de pedir” pelas autoras, ora agravadas, bem como sobre o ônus da prova. Tece considerações acerca da inexistência dos requisitos legais necessários para concessão de medida liminar de manutenção de posse, porquanto não provada “turbação praticada pela ré”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja revogada a medida liminar que determinou a manutenção de posse das autoras sobre os imóveis descritos na petição inicial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para indeferir a liminar de manutenção de posse pleiteada na origem pelas autoras, ora agravadas. Sem preparo, tendo em vista o seu recolhimento integrar o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se verificam tais requisitos. A uma, porque tanto a posse quanto os atos de turbação supostamente praticados contra as autoras, ora agravadas, encontram-se, ao menos neste instante inicial, adequadamente demonstrados, nos moldes do art. 1.210 do CC. Frise-se, inclusive, que tais elementos foram constatados pelo Juízo de origem após a realização de audiência de justificação, conforme se extrai da Ata de ID origem 87255243. A duas, porque as alegações recursais relacionadas à eventual ilegitimidade passiva da agravante para o feito sequer foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora, a princípio, poderia render ensejo a indevida supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 2. A questão da legitimidade da agravante não foi objeto da decisão recorrida. Não obstante, poderia ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Ocorre que essa mesma alegação - de ilegitimidade passiva - foi aduzida na origem, não tendo sido ainda decidida pelo Magistrado que conduz o feito. Dessa forma, apesar de se tratar de matéria cognoscível de ofício, não cabe sua análise neste recurso, sob pena de indevida supressão instância. (...) 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1329432, 07514333520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se extrai, assim, a probabilidade do direito da parte agravante, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, anote-se que a simples expedição de mandado de manutenção de posse em benefício das autoras, ora agravadas, não tem o condão de resultar em dano grave ou de difícil reparação à recorrente, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente revela óbice à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora